Tribunal: TJDFT
Processo: 0023663-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. VARA CÍVEL. REMESSA DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. No caso de omissão no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos nos termos do art. 1022, inc. II, do CPC.

3. O reconhecimento da incompetência enseja a remessa dos autos ao juízo competente, como determina o art. 64, § 3o, do CPC. 3.1. A remessa dos autos do processo ao Juízo competente, ademais, torna efetiva a aplicação dos princípios da cooperação e da razoável duração do processo, previstos, respectivamente, nos artigos 4o e 6o do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.